Tribunal: TJDFT
Processo: 0752286-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS DEVIDOS. PRISÃO CÍVEL. PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS. CONTENÇÃO. MEDIDAS SANITÁRIAS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GARANTIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SALVO-CONDUTO MANTIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. À evidência da pandemia causada pela Covid-19, permanecem os efeitos do art. 15 da Lei n.o 14.010/2020, que suspendeu a prisão cível por dívida alimentar enquanto perdurar o contexto pandêmico, para assegurar o cumprimento das medidas sanitárias indicadas. Precedentes do c. STJ.
2. O fundamento principal da referida norma foi assegurar a incolumidade física e moral ao alimentante, como garantia fundamental disposta na Constituição Federal, ainda que devedor da pensão alimentícia. Incidência do artigo 1.o, inciso III, da CF.
3. Este contexto não impede o cumprimento da prisão civil, porquanto a suspensão é temporária, de forma que a obrigação alimentar permanece hígida e poderá ser cumprida no momento oportuno, a salvaguardar, também, a dignidade do alimentado.
4. Confirmada, em definitivo, a liminar que deferiu o salvo-conduto ao Paciente e determinou o recolhimento do mandado de prisão expedido no cumprimento de sentença dos Alimentos.
5. Habeas Corpus Preventivo concedido.